Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714732-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta (ID no 22330395) por TOP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME contra sentença de ID no 22330391, tendo em vista que se encontram presentes todos os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) para a regular admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Demonstrativo de preparo no ID no 22330397. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID no 22330402). Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito concluso. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator